Tribunal: TJBA
Processo: 8000541-73.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000541-73.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: NEIDE FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença
que reconheceu a existência de diferenças salariais decorrentes
do piso nacional do magistério .

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam esclarecer ou integrar a decisão
recorrida
, sem possibilitar a rediscussão do mérito da causa ou inovação no julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relevantes à solução da lide, esclarecendo que a autora comprovou ser servidora estatutária com jornada de 20 horas semanais e apresentou contracheques inferiores ao piso proporcional, sendo devidas as diferenças salariais.

5. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, desde que tenha apresentado motivação suficiente para fundamentar sua decisão (STJ - EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 09/12/2019).

6. A pretensão d
o
embargante consiste, na verdade, em rediscutir o mérito do julgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada.

7. Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que autorize a modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração não acolhidos.

Tese
s
de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito ou expressar inconformismo com o julgado, limitando-se à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar a decisão.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração
nº

8000541-73.2015.8.05.0027
,
sendo e
mbargante
Município de Serra do Ramalho
e e
mbargad
o

Neide Ferreira Lima
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia
, em
conhecer e
n
ão acolher os embargos de declaração
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça